Tribunal: TJBA
Processo: 8031193-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031193-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GOLDA MAZUR CUMMING

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA (CÂNCER DE MAMA GRAU 3). PRESCRIÇÃO MÉDICA DE QUIMIOTERAPIA E IMUNOTERAPIA (PEMBROLIZUMABE). NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS AO TEMA 1313/STJ. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A relação jurídica firmada entre servidor público e o PLANSERV, entidade de autogestão, embora não se submeta integralmente ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), é regida pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, bem como pelas normas de direito civil que vedam o abuso de direito e exigem a boa-fé objetiva contratual.

II - Revela-se abusiva e ilegal a conduta da operadora de plano de saúde que nega autorização para tratamento quimioterápico e imunoterápico (Pembrolizumabe) prescrito por médico especialista para paciente diagnosticada com câncer de mama grave, sob a justificativa genérica de ausência de cobertura contratual ou não inclusão em rol de procedimentos. Cabe ao profissional de saúde, e não à operadora, definir a terapêutica mais adequada à preservação da vida do paciente.

III - A recusa indevida de cobertura assistencial em situação de urgência, envolvendo doença grave, não configura mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano. A conduta agrava a aflição e o sofrimento psicológico do segurado, que já se encontra em situação de extrema vulnerabilidade física e emocional, ensejando a reparação por danos morais in re ipsa.

IV - O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem promover enriquecimento ilícito.

V - Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar o precedente obrigatório estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 2.169.102/AL, Tema 1313. Recurso provido no ponto.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8031193-39.2024.8.05.0001
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA